Tribunal: STF
Processo: HC 238819
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Matheus Augusto Pereira de Almeida, em favor de Luiz Gustavo Soares Barbosa, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC nº 864.466/MG.



    Colho do ato impugnado:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ GUSTAVO SOARES BARBOSA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem originária e manteve a prisão cautelar do paciente pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 16, § 1º, IV, da Lei n.º 10.826/03.



    O julgado está assim ementado:



    HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 310, II, C/C OS ARTS. 312 E 313, TODOS DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA –ORDEM DENEGADA. 1. É lícita a realização de busca e apreensão domiciliar, mesmo sem o respectivo mandado judicial, máxime quando havia fundadas razões devidamente justificadas (previamente, aliás) para que a Polícia Militar abordasse o ora paciente, que, in casu, evadiu da abordagem policial em seu estabelecimento comercial onde foram localizados entorpecentes. 2. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 3. Denegado o habeas corpus.



    Nesta Corte, a defesa alega, em suma, a ilicitude da prova colhida mediante busca domiciliar sem justa causa ou autorização judicial. Sustenta, ainda, ausência de motivação válida para a prisão cautelar.



    Requer a declaração de invalidade de todo conjunto probatório com o trancamento da ação penal, ou a colocação do réu em liberdade.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da ordem.



    Às fls. 322-341, a defesa colaciona a sentença condenatória superveniente, na qual foi imposto ao paciente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa.



    É o relatório.” (eDOC 10)



    Nesta via (eDOC 1), o impetrante alega que “o caso abrange decisões teratológicas que entenderam que uma denúncia de disparo de arma de fogo em via pública seria suficiente a mitigar a inviolabilidade do domicílio, ainda que nada indicasse a existência de flagrante delito na residência do paciente. Além, o juízo sentenciante impôs o ônus da prova à defesa, em evidente inversão dos fundamentos processuais penais, fulminando o sistema acusatório.” (p. 1)



    Sustenta que o ato de se abaixar e se retirar para o interior da própria residência não constitui fundada suspeita da ocorrência de um delito, conforme fixou o Tema 280. 



    Afirma que não houve qualquer diligência prévia para averiguar as informações anônimas.



    Requer a concessão da ordem para que se reconheça a nulidade do ingresso policial em domicílio e das provas decorrentes, consequentemente, absolvendo-se o paciente das imputações. 



    O ato coator transitou em julgado em 19/3/2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do writ, nos termos da ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DENTRO DO IMÓVEL. PERTINÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. - Parecer pelo não conhecimento do writ.” (eDOC 17)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão, transcrevo trechos do ato apontado como coator:



    “O Tribunal de origem refutou a tese de violação de domicílio nos seguintes termos:



    No caso em tela, conforme se extrai do depoimento prestado pelo condutor do APFD, PM Pablo Vinícius Carvalho Gomes (fls. 55/57 –ordem 02):



    “(...) que sobre os fatos, o depoente informa que, durante diligências no bairro Alto do Fidalgo, com o apoio da ROCCA 3º RPM, foi repassado via rede rádio, pelo Copom, chamada de número: 2023-29273585-3, que os cidadãos conhecidos como Pitel, o segundo como Thuchuco e um terceiro estariam de posse de armas de fogo e que realizaram vários disparos em via pública; que vale destacar que os dois primeiros (Pitel e Tchutchuco) são irmãos, ambos conhecidos no meio policial, inclusive seriam suspeitos de duplo homicídio, conforme REDS: 2023-032273192-001, os quais teriam mostrado a terceiros, em seu próprio celular, o monitoramento da residência dos falecidos e se enalteciam pelo crime perfeito; que de posse de tais informações, deslocamos até o local indicado, porém a pé por causa da topografia do local; que as equipes posicionadas, fizeram contato no portão de entrada da residência, que estava aberto; que no terreno do imóvel, foi possível visualizar três cidadãos, dentre eles, um dos denunciados; que a propriedade possui um quintal amplo e a residência construída nos fundos deste terreno; que um dos denunciados, que estava mais ao fundo do terreno, ao visualizar a equipe abaixou a silhueta e adentrou a residência, acreditando que não teria sido visto; que enquanto os outros dois moradores estavam sendo abordados, a guarnição do SGT. Vinícius Carvalho, juntamente com o CB. PM Maurício da ROCCA, foi ao encalço do suspeito identificado posteriormente como Luiz Gustavo Soares Barbosa; que Luiz Gustavo entrou em um dos quartos da residência, deitando-se sobre uma cama e cobrindo com um cobertor, a fim de passar despercebido, todavia, sem êxito; que ao ser indagado acerca do motivo que o fez correr, Luiz Gustavo negou que correu, dizendo que estava dormindo; que dado o exposto, iniciamos as buscas no local; que foi encontrado pelo cão Xerife, acondicionado em meio aos tijolos, 53 (cinquenta e três) pinos de substância semelhante à cocaína, R$87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos), (2) dois tabletes de substância semelhante à maconha, 3 (três) buchas de substância semelhante à maconha acondicionado dentro de uma sacola e um (1) carregador de rádio comunicador; que o cão xerife ainda localizou na lateral da residência uma (1) sacola de com diversos microtubos, dois aparelhos celulares; que em buscas no interior da residência, sendo arrolado como testemunha, para acompanhar as diligências o cidadão Carlos Antônio do Santos Fernandes, foi encontrado pelo depoente dentro de uma gaveta de um criado mudo, acondicionada no quarto que o suspeito Luiz Gustavo usou para simular estar dormindo, um revólver com a numeração suprimida, calibre .38 mm, com duas munições percutidas; que em outra gaveta, no mesmo imóvel, foi encontrada uma sacola contendo 11 (onze) pedras de substância semelhante a crack, além de alguns micro tubos vazios; [...]



    Vê-se, portanto, que havia fundadas razões devidamente justificadas (previamente, aliás) para que a Polícia Militar abordasse o ora paciente, tendo em vista que, após o recebimento de denúncia anônima indicando que três indivíduos –um deles o paciente – estavam efetuando disparos de arma de fogo em plena via pública, os militares se deslocaram até o local indicado e visualizaram o momento em que o increpado se deslocou para dentro do imóvel, a fim de se esconder dos policiais, momento em que os policiais adentraram ao imóvel e realizaram a sua prisão. Outrossim, como bem salientado pelo il. Procurador de Justiça “os crimes de tráfico de drogas e porte/posse de armas de fogo possuem natureza permanente, tendo em vista que as condutas descritas em seus tipos penais se protraem no tempo”, portanto, “a prisão em flagrante do seu autor é perfeitamente possível a qualquer momento, sendo desnecessária, portanto, a apresentação do mandado judicial ou a prévia investigação”(ordem 10).



    Na sentença, consta:



    A Defesa do acusado suscitou preliminar de nulidade, alegando, em síntese, que a apreensão dos materiais ilícitos se deu em flagrante desrespeito às normas relativas à inviolabilidade do domicílio. Acrescentou, ainda, que a prova material do crime em tela foi obtida ilicitamente, em consequência da violação da residência dos denunciados, o que acarretaria a ilegalidade dos elementos probatórios produzidos a partir de então. Não obstante a preliminar arguida pela Defesa, há de ser rejeitada a nulidade atinente ao “ingresso ilegal” dos militares no domicílio do acusado, porquanto não há indicação nos autos acerca de tal fato, especialmente porque se depreende, do depoimento dos policiais, que somente adentraram na residência ante a atitude suspeita demonstrada pelo acusado Luiz Gustavo Soares Barbosa, o qual tentou se desvencilhar da atuação dos militares, abaixando-se e adentrando à residência para se esconder. Nesta perspectiva, cabia inteiramente à Defesa demonstrar que os policiais adentraram clandestinamente ao imóvel, ante a fé pública de que gozam suas atuações, o que não restou comprovado nos autos. Destarte, diferentemente do que aduz a Defesa, a jurisprudência dos Tribunais Superiores segue o entendimento de que, nos crimes permanentes, como são os delitos de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo, enquanto perdura a fase de consumação, há situação de flagrância. Isto quer dizer que, por ser o tráfico de drogas crime permanente, o flagrante é possível a qualquer momento, não sendo exigível a apresentação do mandado de busca e apreensão quando existentes fundadas razões da ocorrência de crime no interior da residência, como é a hipótese em comento.



    O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015).



    Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.



    No caso, observa-se que a atuação policial se originou de denúncia anônima, recebida via Copom, a respeito da ocorrência de disparos de arma de fogo, em via pública, efetuados por três indivíduos. Ao certificarem a notitia criminis, o paciente foi encontrado justamente com as outras duas pessoas, na localidade descrita no informe, e, ao avistar os policiais, ele abaixou-se com o objetivo de se esconder e entrou rapidamente na residência.



    Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar. Não há dúvida que todo o contexto fático precedente a entrada dos policiais na residência do réu comprovaram o teor da denúncia anônima recebida acerca da prática de atividades criminosas no local.” (eDOC 10)



    Da análise dos excertos citados, não se constata flagrante ilegalidade a ser reparada por esta via. 



    As instâncias antecedentes, diante do quadro fático-probatório, reconheceram a fundada suspeita que validou o ingresso policial no domicílio dos agentes, diante do exato enquadramento entre o relato coletado pelos policiais e as circunstâncias em que foram surpreendidos os acusados. 



    Conforme assentou o Tribunal local, “tendo em vista que, após o recebimento de denúncia anônima indicando que três indivíduos –um deles o paciente – estavam efetuando disparos de arma de fogo em plena via pública, os militares se deslocaram até o local indicado e visualizaram o momento em que o increpado se deslocou para dentro do imóvel, a fim de se esconder dos policiais, momento em que os policiais adentraram ao imóvel e realizaram a sua prisão.” (eDOC 9)



    Ademais, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA VEICULAR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 230967 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-09-2023 PUBLIC 08-09-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230135 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2023 PUBLIC 12-12-2023, grifei)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente